Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-75.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse – Imóvel residencial urbano – Sentença de improcedência – Recurso dos autores.

ESBULHO POSSESSÓRIO – Não ocorrência – Demanda formulada por descendentes de falecido ocupante, contra sua convivente – Direito de uso do bem concedido pela municipalidade proprietária do terreno – Incontroversa união estável entre ré e o genitor dos autores –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse – Imóvel residencial urbano – Sentença de improcedência – Recurso dos autores.

ESBULHO POSSESSÓRIO – Não ocorrência – Demanda formulada por descendentes de falecido ocupante, contra sua convivente – Direito de uso do bem concedido pela municipalidade proprietária do terreno – Incontroversa união estável entre ré e o genitor dos autores – Convivente que concorreria com descendentes quanto à herança, sendo-lhe garantido direito de habitação no imóvel residencial – Inteligência dos artigos 1.829 e 1.831 do Código Civil – Pretensão fundada em eventuais direitos de sucessão, e não em esbulho da posse, inexistente – Inadmissibilidade. Recurso não provido.